Tribunal: TJSP
Processo: 1000440-26.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS - NEGATIVA DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL - NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO SOLO, APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA (HABITE-SE) E DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS REFERENTE À CONSTRUÇÃO - CUMPRIMENTO DE UMA DAS EXIGÊNCIAS FORMULADAS PELO REGISTRADOR NO CURSO DA DÚVIDA - DÚVIDA PREJUDICADA - DEMAIS EXIGÊNCIAS CABÍVEIS

Ementa:

REGISTRO DE IMÓVEIS - NEGATIVA DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL - NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO SOLO, APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA (HABITE-SE) E DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS REFERENTE À CONSTRUÇÃO - CUMPRIMENTO DE UMA DAS EXIGÊNCIAS FORMULADAS PELO REGISTRADOR NO CURSO DA DÚVIDA - DÚVIDA PREJUDICADA - DEMAIS EXIGÊNCIAS CABÍVEIS - SUJEIÇÃO AO REGISTRO ESPECIAL DO ARTIGO 18 DA LEI 6.766/79 QUE NÃO FOI OBSERVADO - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.